Tribunal: STF
Processo: RE 94033
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.
TRANSPORTE MUNICIPAL. DEC.-LEI 406/68.
ART-68 DO CTN.
DECLARANDO O CTN, NO SEU ART-68, QUE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA INCIDE, EM FAVOR DA UNIÃO, NA "PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO DE TRANSPORTE, POR QUALQUER VIA, DE PESSOAS, BENS,
MERCADORIAS OU VALORES, SALVO QUANDO O TRAJETO SE CONTENHA
INTEIRAMENTE NO TERRITÓRIO DO MESMO MUNICÍPIO" E, A PAR DISSO,
ESTABELECENDO O DEC.-LEI N. 406/68, NA LISTAGEM QUE O ACOMPANHA,
QUE, CONFORME SEU ITEM 27, DEVE SER TRIBUTADO O "TRANSPORTE E
COMUNICAÇÕES DE NATUREZA ESTRITAMENTE MUNICIPAL", E DE TER-SE COMO
NÃO HAVENDO A INCIDENCIA DAQUELE ONUS TRIBUTÁRIO, SE O PERCURSO DE
TRANSPORTE EM EMBARCAÇÕES DA RECORRENTE NÃO SE RESTRINGE AOS
ESTRITOS LIMITES DE ÂMBITO MUNICIPAL, PELO QUE, IGUALMENTE, SE
ENCONTRAM EXCLUIDOS DO GRAVAME OS SERVIÇOS DE REBOCAGEM.
OPORTUNA A EXPLICITAÇÃO DE QUE TRAVANDO-SE A DISCUSSÃO APENAS EM
TORNO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, NÃO SÃO CONSIDERADOS
INCLUIDOS NO JULGADO O ALUGUEL DE EMBARCAÇÕES, BEM COMO OS SERVIÇOS
EM QUE NÃO HAJA TRANSPORTE, COMO O DESENCALHE DE NAVIOS, POR
EXEMPLO.
REPETIÇÃO DO INDEBITO. RESULTANDO DA PERICIA QUE OS ONUS REFERENTES
AO IMPOSTO EM DISCUSSÃO NÃO FORAM TRANSFERIDOS AOS USUARIOS, CABE A
RECORRENTE OBTER O REEMBOLSO DO TRIBUTO PAGO COM CORREÇÃO MONETÁRIA,
A PARTIR DE 1975, COMO FOI APURADO EM LIQUIDAÇÃO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, COM A EXPLICITAÇÃO
ACIMA.